Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA ALVES DE SOUZA CURVELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Ora, o presente writ não discute o direito de a Administração Pública nomear os candidatos no prazo de validade do concurso público, mas sim a vinculação às regras do edital. Na espécie, a própria Administração, ao prever que as vagas deveriam ser preenchidas em até dois anos, salvo demonstração de condições econômicas e financeiras desfavoráveis, gerou a expectativa de que se comportaria segundo essas regras. Assim, em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, pois restou demonstrada a ilegalidade na alteração das regras do edital e há perigo da demora. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora